Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-62.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE TERRENO. VENDA POSTERIOR A TERCEIROS. INCLUSÃO DE SUJEITO NO POLO PASSIVO APÓS CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 339, § 2o, DO CPC. CONCORDÂNCIA DOS RÉUS. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA EM PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS REQUERIDOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS DANOS ALEGADOS PELO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA SEM MÉRITO EM RELAÇÃO AOS APELADOS. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, após indeferimento do pedido de inclusão no polo passivo de sujeito indicado como responsável na contestação, reconheceu a ilegitimidade passiva dos requeridos e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. São as seguintes questões em discussão: a) preliminarmente, a nulidade da sentença que indeferiu o pedido deduzido pelo autor de inclusão no polo passivo de sujeito indicado pelos réus que arguiram ilegitimidade passiva na contestação, mas discordaram da ampliação do polo passivo; b) legitimidade passiva dos requeridos para responder pelos danos alegados pela parte autora.
III. Razões de decidir
3. Em qualquer hipótese de ilegitimidade, nos termos do art. 339, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu, não havendo determinação legal acerca da necessidade de concordância dos requeridos quanto à inclusão do litisconsorte indicado na defesa, evidenciando-se o erro de proceder do juízo que impede que o autor exerça a faculdade que lhe confere o mencionado dispositivo legal, notadamente quando a parte autora manifesta o pleito em sede de réplica.
4. Ainda que o autor possa ingressar com nova demanda contra o responsável pelo dano alegado, os princípios aplicáveis ao processo, como o da efetividade, da economia processual, da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, autorizam a modificação do polo passivo, desde que sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu, como no caso em exame. Acolhida parcialmente a preliminar de nulidade da sentença.
5. Evidenciado que os apelados não têm relação com os danos alegados pela parte autora, uma vez que terceira pessoa foi a responsável pela venda do lote a outrem após o negócio firmado com o apelante, deve ser mantida a sentença que, com relação aos apelados, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Desprovido no ponto.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença acolhida em parte. Desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC/art. 339, § 2o.